Tribunal: TJES
Processo: 5000407-46.2022.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000407-46.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: VALDECI PEREIRA JUNIOR
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000407-46.2022.8.08.0067

Recorrente: MERCADO PAGO S/A

Recorrido: VALDECIR PEREIRA JUNIOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM TRANSAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO E CHAVE PIX. RECORRIDO QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE. RECORRENTE QUE ALEGA QUE À EXCEÇÃO DE UM PIX DE R$ 37,50, AS DEMAIS OPERAÇÕES TERIAM SIDO REALIZADAS DE FORMA PRESENCIAL, SUSTENTANDO ASSIM A REGULARIDADE DAQUELAS. SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU NULOS OS NEGÓCIOS JURÍDICOS E, POR CONSEGUINTE, DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS RELATIVOS A “TODAS AS TRANSAÇÕES LITIGIOSAS [QUE] OCORRERAM NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, ÀS 22:54H (R$299,00), 22:55H (R$298,00), 22:56H (R$ 219,00) E 20:28H (R$37,50 - TRANSFERÊNCIA POR PIX)”, ALÉM DE TER CONDENADO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00.

O RECORRIDO MOSTROU DILIGÊNCIA E BOA FÉ AO TER CONTESTADO IMEDIATAMENTE AS OPERAÇÕES OBJETO DA AÇÃO, BUSCANDO A VIA ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER A QUESTÃO. EM CONTRAPARTIDA, A RECORRENTE NÃO TROUXE AOS AUTOS AO MENOS INDÍCIO DE PROVA QUE DEMONSTRASSE A REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES, DE MODO QUE QUANTO À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA.

POR OUTRO LADO, EM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE MAIORES EFEITOS RELACIONADOS À DEMANDA. NÃO OCORREU NEGATIVAÇÃO, PROTESTO, OU OUTRO PREJUÍZO PARA ALÉM DO TRANSTORNO DE TER QUE CONTESTAR AS COMPRAS. SENDO ASSIM, DEVE SER REFORMADA A SENTENÇA NESTE PONTO, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)